Tribunal: TJPA
Processo: 0815254-42.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14164 - Ausência/Deficiência de Fiscalização
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815254-42.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815254-42.2025.8.14.0000

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁRELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MINERAÇÃO IRREGULAR EM IGARAPÉ. COMUNIDADE QUILOMBOLA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR OMISSÃO. MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que, em sede de ação civil pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público, deferiu parcialmente tutela de urgência para impor, dentre outras medidas, a obrigação de fiscalização e interdição de atividade minerária irregular no Igarapé São João, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 300.000,00, ao ente estadual e ao Município de Santa Izabel do Pará. O agravante alegou ilegitimidade passiva, dada a delegação de competência ao Município por meio da Resolução COEMA nº 162/2021, e a impossibilidade de imposição de astreintes à Fazenda Pública, requerendo a exclusão do polo passivo, a cassação da decisão e, subsidiariamente, a redução da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará possui legitimidade passiva em ação que visa à responsabilização por omissão na fiscalização ambiental de atividade minerária irregular; (ii) estabelecer se é cabível a imposição de multa coercitiva à Fazenda Pública e se o valor fixado mostra-se proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, solidária e de execução subsidiária, inclusive em caso de omissão do Poder Público no dever de fiscalização, conforme entendimento consolidado no STF, STJ e Súmula 652 do STJ.

4.

A competência comum dos entes federativos para proteção ambiental (CF, art. 23, VI) impõe dever constitucional ao Estado de agir, mesmo diante de eventual delegação ao Município.

5.

A imposição de multa coercitiva à Fazenda Pública é admitida pelo art. 537 do CPC e pela jurisprudência do STJ, dada sua natureza inibitória e voltada à efetividade das decisões judiciais.

6.

A alegação de "dano reverso" não prospera, pois a multa incidirá apenas em caso de descumprimento injustificado da ordem judicial, cuja finalidade é proteger direito fundamental difuso.

7.

O limite da multa fixada pelo juízo de origem, no valor de R$ 300.000,00, revela-se excessivo diante das circunstâncias do caso, sendo razoável sua redução para R$ 200.000,00, como forma de garantir proporcionalidade e efetividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado possui legitimidade passiva em ação civil pública que busca a responsabilização por omissão na fiscalização ambiental, ainda que a competência tenha sido delegada ao Município.

2.

É cabível a imposição de multa coercitiva à Fazenda Pública, desde que proporcional e voltada à efetivação da tutela de direitos fundamentais difusos.

3.

O valor da multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser ajustado nesta instância recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, VI, e 225; CPC, arts. 300, 537 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1468439, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no REsp 2.026.125/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11.09.2023; STJ, REsp 1.827.009/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 20.08.2019; Súmula STJ nº 652.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer
e
dar parcial provimento
ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04/12/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, Processo nº 0801826-40.2025.8.14.0049.

Historiando os eventos constantes dos autos, o
Parquet
ajuizou a referida ação alegando que no dia 29/05/2024 foi relatada à 4ª Promotoria de Justiça de Santa Izabel do Pará grave violação ambiental e social causada por atividade minerária não identificada, com intervenção direta no Igarapé São João, desvio do curso d’água, remoção da vegetação ciliar e comprometimento do equilíbrio ambiental e da subsistência da Comunidade Quilombola Santíssima Trindade.

Sustentou que foram realizadas vistorias pela SEMMA e pelo Ministério Público, que constataram a irregularidade da atividade, a ausência de licenciamento ambiental, e a responsabilidade do requerido Benjamin Isaac Benoliel.

Destacou que os relatórios e laudos técnicos apontaram alterações físico-químicas da água, risco de assoreamento e degradação das APPs. As tentativas extrajudiciais de cessação das atividades foram infrutíferas.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência liminar para: 1) a imediata interrupção das atividades minerárias não licenciadas conduzidas por Benjamin Isaac Benoliel no Igarapé São João e adjacências, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais); 2) a indisponibilidade de bens e bloqueio de contas bancárias do requerido para garantir futura recuperação e compensação ambiental; 3) apresentação de registros e licenças e PRAD, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e 4) que o Estado do Pará e o Município de Santa Izabel promovam fiscalização e interdição das atividades minerárias, sob pena de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

Ante o exposto, estando presentes os requisitos para a concessão da medida reclamada e com base no art. 300 do Código de Processo Civil,
defiro parcialmente
o pedido de tutela de urgência para determinar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis e até ulterior deliberação:

a) a
interrupção imediata de todas as atividades minerárias não licenciadas no Igarapé São João e adjacências, conduzidas por Benjamin Isaac Benoliel,
sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para o caso de descumprimento.
;

b) ao requerido Benjamin Isaac Benoliel que apresente a este Juízo os registros, licenças e PRAD (Plano de Recuperação de Áreas Degradadas), sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para o caso de descumprimento;

c) ao Estado do Pará e ao Município de Santa Izabel do Pará que procedam a fiscalização e interdição das atividades minerárias não licenciadas conduzidas pelo réu Benjamin Isaac Benoliel e localizadas no
Igarapé São João
e adjacências, situadas na Comunidade São João da Cabeceira, Zona Rural, Município de Santa Izabel do Pará, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para o caso de descumprimento.

Considerando a natureza da lide e as partes envolvidas, tenho como inviável qualquer possibilidade de conciliação, razão pela qual deixo de designar a audiência a que alude o art. 334, do CPC.

Inconformado com os termos decisórios, o
Estado do Pará
interpôs o presente recurso.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do agravante sustenta inicialmente a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, afirmando que a competência para licenciar e fiscalizar a atividade minerária em questão foi delegada ao Município de Santa Izabel por força da Resolução COEMA nº 162/2021.

Alega que a omissão imputada ao Estado é indevida, pois não há demonstração de sua ciência e inércia diante da atividade irregular. Ressalta que o impacto ambiental é de âmbito local, conforme licença de operação emitida pelo Município.

No mérito, aduz que a imposição de multa diária ao Estado é desproporcional, especialmente no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), podendo atingir R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), o que compromete o planejamento orçamentário da administração pública, representando risco de dano reverso.

Defende a inaplicabilidade de
astreintes
à Fazenda Pública, pleiteando sua exclusão do polo passivo da demanda, a cassação da decisão agravada e, subsidiariamente, a redução da multa.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. No mérito, pleiteia a reforma da decisão recorrida.

Em regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, oportunidade em que deferi o pedido de feito suspensivo unicamente para liminar a multa fixada ao montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), permanecendo hígida a decisão agravada nos demais aspectos.

O Ministério Público, na qualidade de apelado, apresentou contrarrazões refutando as razões recursais e pugnado pelo desprovimento do recurso.

Contra a decisão monocrática de minha lavra, o ente estadual interpôs agravo interno, aduzindo, em suma, a sua ilegitimidade passiva, a existência de risco de danos à administração pela cominação de multa e impossibilidade de imposição de astreintes à Fazenda Pública e a desproporcionalidade do valor fixado.

A parte agravada apresentou contrarrazões refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer pela rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito, pelo desprovimento do recurso (Num. 30392215).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,conheço do recurso e passo a analisá-lo.

Julgo prejudicada a análise do agravo interno, tendo em vista o julgamento do mérito do agravo de instrumento.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

O ente estadual aduz que a decisão agravada desconsidera que a competência para licenciamento e fiscalização de atividades de impacto local foi delegada ao Município de Santa Izabel pela Resolução COEMA nº 162/2021.

A responsabilidade civil por danos ambientais é regida pelo princípio da solidariedade, conforme disposto no art. 225 da Constituição Federal, que estabelece que:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

A responsabilidade ambiental é objetiva, de natureza solidária, e independe de culpa, recaindo sobre todos os que, por ação ou omissão, contribuíram para o dano ambiental. Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça é firme ao afirmar que a responsabilidade do Poder Público por omissão no dever de fiscalização ambiental é solidária e de execução subsidiária:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Ambiental. 2. Danos ambientais causados em razão de irregularidades nas obras para construção de conjunto habitacional . Responsabilidade solidária do Estado e do município. Possibilidade. Orientação firmada no julgamento da ADI 1.842 . 3. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes . 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental .

(STF - ARE: 1468439 AC, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 19/08/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-08-2024 PUBLIC 23-08-2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
DANOS AMBIENTAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. PRECEDENTES
. (...) 4
. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, em caso de omissão na atividade de fiscalização e prevenção de danos ambientais, é solidária e de execução subsidiária a responsabilidade do Estado, inclusive dos entes federativos. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.026.125/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)

O Enunciado de Súmula n.º 652 do STJ sintetiza esse entendimento ao dispor que:

Súmula n° 652 STJ - A responsabilidade civil da Administração Pública por danos ao meio ambiente, decorrente de sua omissão no dever de fiscalização, é de caráter solidário, mas de execução subsidiária.

No caso em tela, a ação civil pública visa a fiscalização, interrupção e reparação de danos ambientais decorrente das atividades minerárias não licenciadas conduzidas por Benjamin Isaac Benoliel no Igarapé São João e adjacências.

Cabe destacar que a Constituição Federal, em seu art. 23, VI, atribui a todos os entes federativos a competência comum para proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Essa competência comum impõe a todos os entes da Federação, inclusive o Estado do Pará, o dever de

atuar na proteção ambiental e na fiscalização das atividades potencialmente degradadoras em que pese a alegada delegação ao ente municipal. A Resolução COEMA nº 162/2021 não afasta o dever constitucional do Estado de agir em caso de inércia ou insuficiência da fiscalização municipal.

Diante dessas premissas,
rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou não decisão proferida pelo Juízo singular que deferiu parcialmente o pedido de urgência para determinar, no prazo de 5 (cinco) dias, ao Estado do Pará e ao Município de Santa Izabel do Pará que procedam a fiscalização e interdição das atividades minerárias não licenciadas conduzidas pelo réu Benjamin Isaac Benoliel e localizadas no Igarapé São João e adjacências, situadas na Comunidade São João da Cabeceira, Zona Rural, Município de Santa Izabel do Pará, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para o caso de descumprimento.

A insurgência contra a multa cominatória aplicada ao Estado carece de fundamento jurídico consistente, pois o art. 537 do Código de Processo Civil autoriza expressamente a fixação de astreintes contra a Fazenda Pública, dentre as medidas coercitivas qualificadas como “necessárias” para assegurar a efetividade das decisões judiciais, inexistindo imunidade processual nesse aspecto.

Conforme leciona Nelson Nery Junior
[1]
:

O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não há imunidade da Fazenda Pública à incidência de multa coercitiva, isso porque a medida possui natureza eminentemente coercitiva e inibitória, incidindo apenas diante do descumprimento injustificado da ordem judicial. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA O PODER PÚBLICO.POSSIBILIDADE. 1. O STJ entende ser cabível a cominação de multa diária (astreinte) contra a Fazenda Pública como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa (arts. 536 e 537 do CPC/2015). 2. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1827009 PE 2019/0208749-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2019)

Não há que se falar em “dano reverso” ou comprometimento do orçamento público, pois a multa somente incidirá em caso de descumprimento injustificado de ordem judicial voltada à proteção de direito fundamental difuso, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto no art. 225 da Constituição Federal.

A decisão de primeiro grau está amparada tanto nas provas constantes dos autos quanto em fundamentos constitucionais e infraconstitucionais que impõem ao Estado do Pará o dever de prevenir e reparar danos ambientais, independentemente de eventual delegação de competências ao ente municipal.

Por outro lado, o valor da multa deve ter caráter eminentemente coercitivo. Assim, reputo excessivo o limite fixado pela decisão
a quo
, razão pela qual o reduzo para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), quantia proporcional à gravidade do dano ambiental descrito nos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
e
dou parcial provimento ao recurso,
apenas para limitar a multa fixada ao montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), permanecendo hígida a decisão agravada nos demais aspectos, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

[1]

Belém, 15/12/2025